Tribunal: TJMT
Processo: 1009576-96.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009576-96.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ANDRADE GONZAGA - CPF: 429.391.191-04 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009576-96.2023.8.11.0006.

Recorrente(s) :

MARIA APARECIDA ANDRADE GONZAGA.

Recorrido(s):
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 19 A 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO REALIZADAS PELA RECLAMANTE –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA DEMANDANTE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 227191155, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente
alega:

1) A fraude bancária – Transações realizadas por terceiro;

2) Responsabilidade objetiva da instituição financeira;

3) A falha na prestação do serviço;

4) A ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, em
01/09/2023
, ao realizar consulta via autoatendimento, verificou que a sua conta bancária estava bloqueada.

Após ser encaminhada até a gerente, foi constatada a realização de transações bancárias, como pagamento de boletos, empréstimos e recargas de celular não autorizadas e nem efetuadas pela autora, no valor total de
R$ 6.131,93 (seis mil e cento e trinta e um reais e noventa e três centavos), conforme extrato anexado no id. 227190685
.

Diante disso, no dia
11/09/2023
, registrou o Boletim de Ocorrência nº
2023.257369
(id. 227190686), bem como contestou tais débitos junto ao reclamado, que foi considerada improcedente (id. 227190687), não tendo obtido êxito na solução do impasse.

O demandado, por sua vez, alega que
todas as transações realizadas foram feitas de um aparelho telefônico previamente autorizado pela autora no terminal de autoatendimento através de QR CODE
,
anexando os autos os comprovantes de pagamento e empréstimo/financiamento, assinado eletronicamente (id. 227191153), os quais não foram impugnados oportunamente pela reclamante
.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita do reclamado.

Ademais, como bem salientou a magistrada singular:

(...)
o Reclamante não demonstra de forma efetiva nos autos, a falha na prestação dos serviços do Reclamado, a ponto de lhe imputar a responsabilidade pelas operações de crédito realizadas, constatando ausência de responsabilidade do Banco diante do ato de terceiro fraudador.

Com efeito, a Reclamada comprova não ter nenhum tipo de contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta.
Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse diapasão, não vislumbro verossimilhança ante as alegações da parte autora, qual não logrou êxito em provar ainda que minimamente a falha na prestação de serviços.
(...)
(grifei)

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa
exclusiva do consumidor
ou de terceiro
.
(Destaquei)

Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024